Tribunal: TJBA
Processo: 8057304-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057304-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSILMA PEREIRA CARDOSO Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DEFERIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de existência de remuneração atual incompatível com a alegada hipossuficiência. A decisão agravada concedeu, em contrapartida, redução de 50% nas custas processuais. A agravante sustentou situação de vulnerabilidade decorrente da suspensão do vínculo anterior e do recente ingresso em novo cargo público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante da alegada hipossuficiência financeira e da documentação apresentada nos autos. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, assegura a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. 4. A agravante apresentou contracheques, declarações de isenção do imposto de renda e extratos bancários, comprovando a ausência de rendimentos no período anterior à nova contratação, além da recente estabilidade financeira. 5. O conjunto probatório indica efetiva vulnerabilidade econômica, ainda que momentânea, suficiente para justificar a concessão da gratuidade processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. A ausência de impugnação por parte do agravado e a concessão liminar do efeito suspensivo corroboram o acolhimento da pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte. 2. A recente recomposição de renda da parte não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça, quando comprovado período anterior de ausência de remuneração e persistência de dificuldades econômicas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057304-29.2025.8.05.0000, sendo Agravante Josilma Pereira Cardoso e Agravado Município de Itamari/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator